Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708125-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A AGRAVADO: MN - ENGENHARIA LTDA, MAURO NEY GAYA DE OLIVEIRA, NATHALIA HARCKBART DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERMIX CONCRETO S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor de MN - ENGENHARIA LTDA E OUTROS, na qual restou indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante informa ter buscado insistentemente atingir o patrimônio da empresa executada, por meio de consultas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e consulta imobiliária, sem obter êxito. Afirma que, no primeiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, baseou-se na fraude contra credores e no abuso da personalidade jurídica pela dissolução irregular da sociedade, sendo que o juízo originário se ateve apenas ao argumento da dissolução irregular. Aduz que, em sede recursal, a decisão foi mantida sob o mesmo fundamento. Explana que o presente pedido de desconsideração se qualifica pelo desvio de finalidade e pela confusão jurídica, uma vez que o sócio Mauro Ney Gaya de Oliveira constituiu outra empresa com o mesmo objeto social, detendo, em conjunto com outro sócio, 50% (cinquenta por cento) do capital social, e a sócia Nathalia Harckbart de Oliveira constituiu outra sociedade no ramo de confecções. Narra que, diante das restrições em nome da empresa executada/agravada, o sócio constituiu nova sociedade com o mesmo objeto social e a mesma finalidade – construção e incorporação de imóveis. Argumenta ter restado demonstrado que a atitude dos sócios caracteriza abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, a fim de provocar prejuízo a terceiros. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão. Preparo recursal (ID 24175692). Intimada, a agravada apresenta contrarrazões (ID 24795095). DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, devido à preclusão da matéria nele tratada. Inicialmente, insta registrar que, diante das razões recursais apresentadas pela exequente/agravante, a questão foi devidamente abordada no agravo de instrumento, o que afasta a necessidade de nova intimação das partes para se manifestarem acerca da preclusão, tendo em vista a tentativa da exequente/agravante de afastar o fundamento decisório utilizado na origem, segundo o qual “a parte se utiliza de argumentos já analisados, inclusive em sede recursal”. Em que pese a argumentação esposada pela agravante, verifica-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado anteriormente abarcou os mesmos fatos e as mesmas alegações suscitadas no presente momento. Embora a exequente/agravante afirme que houve modificação quanto à causa de pedir, observa-se que, em sede de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0713023-39.2019.8.07.0000, a desconsideração da personalidade jurídica pelo simples fato de os sócios possuírem outras empresas foi rejeitada, afastando-se as alegações de desvio de finalidade e confusão patrimonial, que caracterizariam o abuso da pessoa jurídica, in verbis: “Nesse sentido, o v. acórdão considerou ausente a demonstração de ocorrência de abuso da personalidade jurídica da empresa embargada, quer sob forma de desvio de finalidade, quer sob o enfoque da confusão patrimonial, para fins de desconsideração de sua personalidade jurídica. Dispôs o voto condutor, após a análise dos requisitos contidos no art. 50 do Código Civil, com as alterações produzidas pela Lei no 13.874, de 29/09/2019, que ‘a possibilidade da desconsideração reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. O encerramento irregular da empresa e a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados.’ Outrossim, a tese relativa a abertura de nova empresa com mesmo objeto social pelo sócio administrador da empresa embargada em nada infirma a conclusão adotada pelo v. acórdão vergastado, em que pese só ter sido defendida em sede de embargos de declaração à decisão embargada e rejeitada por ampliação do fundamento utilizado para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que se limitara ao encerramento irregular e à falta de bens para a satisfação do crédito perseguido (ID 37199579 dos autos de origem). Contudo, ainda que assim não fosse, a abertura de outra empresa com mesmo objeto social não enseja a comprovação da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil, porquanto tais fenômenos são endógenos, ou seja entre a própria pessoa jurídica e seu sócio, não havendo extensão à pessoa jurídica diversa.” (grifo nosso) Logo, sendo vedado à parte discutir questões já decididas e, diante da ausência de alteração no contexto fático-jurídico examinado anteriormente, o presente agravo de instrumento se mostra inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro nos artigos 507 e 932, III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 08:31:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator